Tribunal: TJSP
Processo: 2058923-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Decisão recorrida que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença – Decisão que pôs fim ao processo, nos termos do artigo 290 do CPC – Natureza de sentença – Cabimento de apelação – Artigo 1.009, caput, do CPC – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.